Tribunal: TJSP
Processo: 1009154-46.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de caminhão – Acidente típico – Fratura de tornozelo esquerdo, com leve limitação de movimentos – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de caminhão – Acidente típico – Fratura de tornozelo esquerdo, com leve limitação de movimentos – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 612.886.983-5, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Desprovido o recurso de apelação do autor, e providos, em parte, o recurso de apelação do INSS e o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009154-46.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante/apelado JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de apelação do INSS,deram provimento ao recurso de apelação do autor, e parcial
provimento ao recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
2
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664
Apelante/Apelado: Jose Carlos de Oliveira
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Votuporanga
Voto no 12.764
Acidente do Trabalho Motorista de caminhão Acidente
típico Fratura de tornozelo esquerdo, com leve limitação
de movimentos Benefício acidentário Nexo causal
estabelecido
Laudo conclusivo
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da alta médica,
cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91
/ 612.886.983-5, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) Indeferido pedido de efeito suspensivo ao
recurso
Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema

Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação
Sentença sujeita ao reexame
necessário Desprovido o recurso de apelação do autor, e
providos, em parte, o recurso de apelação do INSS e o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 211/212, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por José Carlos de Oliveira para condenar o
INSS a restabelecer ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data
de sua cessação (31/10/2016, fls. 152), na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes, buscando a reforma da
decisão.
O INSS (fls. 393/403), primeiramente, requer o recebimento
do recurso em ambos os efeitos. No mérito, em síntese, sustenta que estão ausentes
os requisitos legais para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
3
31/10/2016, pois o autor retornou ao trabalho após a cessação do benefício,
conforme extrato CNIS (fls. 141), onde consta o recebimento de salários até
01/2018, fato que confirma que ao obreiro se encontrava capaz para o exercício de
suas atividades laborais habituais entre 11/2016 a 01/2018, sendo ainda que o artigo
60, § 7o, da Lei 8.213/91, mencionado no recurso, é expresso em elencar o retorno
ao trabalho como causa de cancelamento do auxílio-doença, aduzindo ainda o
Instituto, subsidiariamente, que não podem ser pagos atrasados concomitantes ao
recebimento de salários, conforme ainda jurisprudências mencionadas no recurso.
Entende assim que deve ser reformada a r. sentença, julgando-se improcedentes os
pedidos, ou, subsidiariamente, abatendo-se dos atrasados os períodos em que o autor
recebeu salários. Também subsidiariamente, quanto ao termo inicial do benefício,
sustenta que a r. sentença contraria a jurisprudência, pois, uma vez que não
comprovado que a incapacidade já existia na data do indeferimento, a data de início
do benefício (DIB) deve ser fixada na data da juntada do laudo pericial, conforme
jurisprudência mencionada. Ainda subsidiariamente, entende que precipitada à
fixação do percentual de 15% a titulo de honorários advocatícios, violando o artigo
85 do Código de Processo Civil, devendo o percentual ser definido somente quando
liquidado o julgado. Por fim, requer o provimento do recurso.
Já o autor (fls. 217/223), no escopo de obter a reforma parcial
da r. sentença, sustenta, em síntese, que é caso de concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária, tendo em vista as condições sociais e pessoais do obreiro.
Menciona que o perito judicial atestou pela existência de incapacidade parcial e
permanente desde 06/12/2015, e que, em respostas a quesitos, atestou ainda que os
problemas de saúde do apelante encontram-se consolidados e são irreversíveis, bem
como que desde 06/12/2015 até a data de realização da perícia, nunca ocorreu à
cessação da incapacidade laboral do apelante. Entende que se deve levar em
consideração a profissão do autor, destacando, que o obreiro possui 69 anos de
idade, tendo como profissão habitual motorista de caminhão, e que os problemas de
saúde que o acometem são ortopédicos, que o impedem de exercer sua profissão
habitual, tendo asseverado o perito que caso o apelante realize esforços indevidos
(carga), pode causar dor e piora gradativa do seu quadro de saúde. Aduz que o
apelante não possui mais condições de retorno ao trabalho, ou mercado de trabalho,
uma vez que é um risco para os colegas de trabalho, como para si próprio, podendo
sofrer novo acidente de trabalho. Entende, no presente caso, como inviável, e até
mesmo impossível, a reabilitação profissional, em virtude do estudo da
profissiografia do apelante, bem como das circunstâncias socioeconômica, cultural,
etária e profissional, fazendo jus o apelante ao recebimento de aposentadoria por
invalidez a partir da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 31/10/2016. Sustenta
que em ações que discutem a concessão de benefício por incapacidade, o magistrado
deve ter um olhar mais amplo acerca do tema, analisando as condições sociais e
pessoais do segurado, não devendo ficar vinculado estritamente se a incapacidade é
parcial, conforme ainda entendimento da Súmula 47 da TNU, e jurisprudências do
C. STJ, mencionadas no recurso. Salienta que, no caso dos autos, além da avançada
idade, 69 anos, o apelante possui parco estudo (analfabeto), sendo impossível a sua
reabilitação profissional, motivos que garantem o direito ao recebimento de
aposentadoria por invalidez desde 31/10/2016, mencionando que o Juízo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
4
analisou a situação do segurado com um enfoque socioeconômico e cultural, ficando
vinculado somente na incapacidade laboral parcial. Requer assim a reforma da r.
sentença, para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, e
demais consectários, devendo ser fixado o termo inicial do benefício em
31/10/2016. Apresentando prequestionamento, requer o provimento do recurso.
Processados os recursos, apenas o autor apresentou
contrarrazões (fls. 236/247), apresentando prequestionamento, e sustentando
obreiro, em síntese, que retornou ao trabalho não pela existência de capacidade
laboral, mas sim pela extrema necessidade de sobrevivência, sendo que, após a
injusta cessação administrativa do INSS, não restou alternativa ao obreiro, inclusive
com possibilidade real de agravamento da doença incapacitante, retornando ao
trabalho como forma de prover seu sustento. Salienta que não há que se falar em
ausência de incapacidade laborativa em razão do retorno ao trabalho, e muito menos
em desconto dos valores atrasados no período concomitante ao exercício de labor,
conforme ainda jurisprudências mencionadas. Sustenta ainda que deve ser mantida a
data de início do benefício, ante a injusta cessação administrativa promovida pelo
INSS, e considerando-se que o perito judicial fixou o início da incapacidade como
sendo aos 06/12/2015 (fls. 100), conforme ainda jurisprudências mencionadas. Por
fim, requer a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, nos
termos dos §§ 1o e 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
De rigor observar que o MM. Juiz a quo deixou de se
manifestar a respeito do reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Os recursos de apelação das partes são tempestivos e
preenchem os requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações
que tramitam por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa
de porte, remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art.
1.007, §1o do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de
18 de março de 2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o
recurso, inclusive a taxa em comento.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial, em que
constatada a redução da capacidade laborativa, não vislumbro probabilidade de
provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil reparação, como
previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil de 2015,
restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
formulado pelo Instituto.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria, em
sede recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
5
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, motorista de caminhão (conforme observado pelo
perito judicial na CTPS, fls. 97), tem por base a alegação de que teve totalmente
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente típico de trabalho ocorrido em 09/12/2015 (conforme notificação de
acidente do trabalho do CEREST, fls. 60), oportunidade em que sofreu queda de um
caminhão, acidente que culminou em fratura de tornozelo esquerdo (como relatado
ao perito judicial, a fls. 97, constando da petição inicial “Outros seguimentos
ortopédicos especificados (Z4.78); Fratura do terço distal da tíbia e da fíbula
fixada com material metálico; Derrame articular com edema após fratura
cominutiva de fratura de tornozelo esquerdo; entre vários outros problemas de
saúde”- fls. 02). A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, restabelecimento do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez, ou auxílio-acidente, e demais consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) juntada ao processo, mas consta cópia de notificação de acidente do trabalho
do CEREST (fls. 60), sendo oportuno mencionar que, em relação ao acidente objeto
do pedido, o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (código 91), de
25/12/2015 a 31/10/2016, número de benefício NB 91 / 612.886.983-5 (fls. 71, 73,
124, 141, 149, 151, 152, 165, 182, 190, 192, 193). Consta a existência de benefício
de auxílio-doença previdenciário (código 31), com data de inicio aos 03/10/2018, e
data prevista de cessação (DCB) aos 02/10/2020 (fls. 142, 143, 145, 146, 165, 183,
186, 187).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 94/109), o autor narrou ao perito queixa de “dor, edema e dificuldade de
movimentação do pé esquerdo” (fls. 97).
O perito constatou, em exame físico, que o obreiro
apresentava “Cicatriz de 15 cm na parte lateral vertical do maléolo lateral
esquerdo. Edema de tornozelo ++/4+. Leve restrição de movimentação do pé
esquerdo” (fls. 98).
Relatou o experto que o “Reclamante alega que teve queda do
caminhão em Janeiro de 2016 ocorrendo fratura de tornozelo esquerdo. Foi
operado por duas vezes. No exame físico há cicatriz no tornozelo esquerdo, edema
leve/moderado do local e leve restrição de movimentação do pé esquerdo. O
reclamante alega ter feito fisioterapia por muito tempo. Se isto ocorreu, não seria
de se esperar que houvesse edema. A pequena dificuldade da movimentação é
normal em casos como este, mas não aumento do tamanho tornozelo. Isto aumenta
as restrições de movimentação e de esforço que se deve fazer com esta articulação.
Caso faça esforços indevidos (carga) pode causar dor e piora gradativa do quadro.
Incapacita realizar a profissão de motorista profissional de veiculo que não tenha
câmbio automático” (fls. 100).
Em respostas a quesitos, admitiu o perito à origem
ocupacional da lesão, mencionando se tratar de “Acidente típico” (fls. 105),
conforme “Histórico, exame clínico e análise de documentos médicos” (fls. 105),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
6
mencionando o perito que “O acidente ocorreu de queda da altura de dois metros,
de acordo com CAT da página 60” (fls. 107), que “O acidente ocorreu em
Dezembro de 2015 e as sequelas se mantem desde então” (fls. 102), e que, conforme
CAT, “De acordo com este documento emitido em 09/12/2015, o acidente ocorreu
três dias antes” (fls. 102). Também em respostas a quesitos, esclareceu o perito que
o autor “Teve fratura de tíbia e fíbula, corrigida com cirurgia com colocação de
placas e pinos, restando edema articular e redução leve de movimentação do
tornozelo esquerdo” (fls. 101, 104), patologias consolidadas e irreversíveis (fls. 101,
108), encontrando-se o obreiro com limitações de movimentos, “Sim. Impede de
operar caminhão com câmbio manual” (fls. 101). Ainda em resposta a quesito,
indagado o perito se “O periciado encontra-se incapacitado para o exercício de
qualquer atividade laboral, em especial a atividade laboral habitual de motorista
de caminhão? Se positivo. A incapacidade é total e permanente, ou parcial e
temporária?” (fls. 13, 102), respondeu o experto que o autor “Não está incapacitado
para qualquer atividade e sim parcialmente. Ver conclusão” (fls. 102). Perguntado
ao experto se “Em virtude do acidente do trabalho, o periciado teve reduzida ou
limitada a sua capacidade laborativa, ou seja, necessita de fazer maior esforço para
o exercício da profissão de motorista de caminhão?” (fls. 13, 102), respondeu o
perito “Sim para caminhão com câmbio manual” (fls. 102), resultando do acidente
“Danos funcionais com redução da capacidade” (fls. 106), afirmando o experto que
o obreiro “Teve redução da capacidade laboral” (fls. 106), e que o autor “Tem sua
capacidade reduzida” (fls. 106). Ainda em resposta a quesito, indagado o perito se
“A pessoa periciada está incapaz para o trabalho em relação a toda e qualquer
profissão?” (fls. 80, 107), respondeu o experto que o autor “Não está totalmente
incapaz, mas não deve operar caminhão com câmbio manual, pois tem que fazer
carga no pé esquerdo ao acionar a embreagem” (fls. 107), esclarecendo ainda o
perito, também em reposta a quesito, que há possibilidade do obreiro ser reabilitado,
“Clinicamente sim, mas pode ser motorista de caminhão com câmbio automático”
(fls. 109), e afirmando o experto que a data de início da incapacidade (DII) remonta
a “06/12/2015” (fls. 109), e que a incapacidade “Não é temporária” (fls. 102), e sim
“Permanente” (fls. 108).
Concluiu o experto, quanto à incapacidade laborativa,
“Incapacidade parcial permanente (desde 06/12/2015 quando teve acidente com
fratura de tíbia e fíbula esquerda), para realizar atividades que exijam esforço
físico moderado/intenso como ficar de pé, pegar peso, deambular longa distância,
agachar, subir e descer escada. Incapaz de operar como profissão, veículo com
câmbio manual” (fls. 100/101).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da
capacidade laborativa do autor para a atividade habitual de motorista, fazendo jus
aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela
redução da capacidade laborativa do obreiro, de forma parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
Apesar do desfecho do laudo pericial, conclusivo pela
incapacidade parcial e permanente do obreiro, o MM. Juiz a quo julgou procedente a
demanda, mas para restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir da cessação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
7
do benefício de auxílio-doença acidentário, dia 31/10/2016 (fls. 152, 211/212).
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que é caso
de concessão de benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho, e não de se
restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, como constou na r. decisão
de primeiro grau, ante o desfecho da perícia médica oficial, com a classificação da
incapacidade pelo experto como parcial e permanente (fls. 100/101).
Com efeito, não se trata de incapacidade laborativa total e
temporária, requisito para a manutenção ou concessão do benefício de auxílio-
doença, e tampouco de incapacidade total e permanente.
E, analisando o desfecho do exame pericial, bem se vê que as
sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta entendida
como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda que de
menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão da pretendida
aposentadoria por invalidez.
Assim, não se trata de incapacidade total para o exercício de
qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa para a atividade habitual, incapacidade laborativa para “a
profissão de motorista profissional de veiculo que não tenha câmbio automático”
(fls. 100), como asseverado pelo perito (fls. 100, 101, 102, 107, 109), existindo
somente “redução leve de movimentação do tornozelo esquerdo” (fls. 101, 104), e
podendo o autor desempenhar outras atividades laborais (fls. 102). Sua
incapacidade, portanto, não é total, absoluta, não sendo assim caso de aplicação do
artigo 42, que define a aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86
da Lei 8.213/91, que trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o
déficit funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro parcial e permanente.
Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma
incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional.
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o benefício
de auxílio-doença acidentário, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando
que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o
labor. No presente caso, se trata de incapacidade laborativa parcial, uma vez que o
obreiro é capaz de desempenhar atividades laborativas. Afirme-se, por conseguinte,
que a redução parcial e permanente da capacidade laborativa implica na indenização
acidentária, com o pagamento do benefício de auxílio-acidente.
Entendo ainda que não é caso de se determinar a reabilitação
profissional do obreiro, pois, em primeiro lugar, somente é cabível no caso de
benefício concedido administrativamente, não tendo, portanto, guarida, quando de
ação judicial, e, em segundo, as lesões já se encontram devidamente consolidadas,
sendo que a reabilitação profissional pressupõe o caráter temporário das moléstias, o
que não é o caso dos autos. Ademais, considerando-se a profissão habitual do
obreiro, afirmou o perito que o autor “pode ser motorista de caminhão com câmbio
automático” (fls. 109), não sendo assim necessária a sua reabilitação profissional
pelo INSS.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
8
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, conforme o laudo
pericial oficial, não bastando a simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a
indicação da manutenção de eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional
parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente. Observe-
se, ainda, que o experto foi incisivo em afirmar que a lesão é parcial e permanente, e
está consolidada (fls. 100, 101, 108).
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
perito e reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o
benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 71, 73, 124, 141, 149, 151/152, 165,
182, 190, 192/193).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
mantendo a procedência da ação, mas para a concessão do benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos
necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o
nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
concedido o benefício de auxílio-acidente, de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença
acidentário NB 91 / 612.886.983-5 (ocorrida aos 31/10/2016 fls. 71, 124, 141, 151,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
9
152, 165, 182,192, 193, devendo assim fluir a partir de 01/11/2016), considerando-
se ainda a data de início da incapacidade laborativa apontada pelo perito (fls. 100,
109), e quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a
concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, conforme dispõe o
artigo 86, parágrafo segundo, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos,
sendo concedido ainda o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas
devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de
concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, observando que não é
permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do
artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se
concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e
3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
10
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015, e como requerido no recurso de apelação do
Instituto. Logo, não há que se falar em majoração do valor da condenação em
honorários advocatícios nesta sede, como pretendido pelo autor em contrarrazões de
apelação.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação do autor, e dou parcial provimento ao recurso voluntário
autárquico e ao recurso oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-46.2018.8.26.0664 -Voto no 12.764
11
JOÃO ANTUNES
Relator